Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CASSAÇÃO DA REFORMA. FALTA PUNÍVEL COM A DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Notadamente, os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. O processo de perda de graduação das praças das polícias militares busca averiguar se o fato ensejador da condenação afetou ou não o pundonor militar e o decoro da classe, a colocando em descrédito perante a sociedade, configurando conduta que não pode ser reparada por sanção disciplinar diversa da exclusão da Corporação.

3. Segundo o entendimento consolidado no âmbito do STJ, ocorrida a aposentadoria do servidor civil ou a reforma de praça da polícia militar, durante processo administrativo disciplinar ou de representação para perda de graduação, não há qualquer impedimento para que se converta a pena de demissão ou perda de graduação em cassação de aposentadoria ou cassação de reforma, como na hipótese.

4. A ausência dos vícios apontados e a pretensão de rediscutir a matéria evidencia a natureza protelatória do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados.